Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-13.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011101-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAISSA IGREJA SANTOS - CPF: 062.144.941-58 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011101-13.2020.8.11.0041

APELANTE: RAISSA IGREJA SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – ART. 240 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011101-13.2020.8.11.0041

APELANTE: RAISSA IGREJA SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT extinta sem resolução de mérito em virtude de litispendência, devendo a autora arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante argui a prevenção do juízo de origem, uma vez que ingressou com a presente lide em 11-03-2020 e com a segunda em 12-03-2020.

Pugna pela anulação da sentença e regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011101-13.2020.8.11.0041

APELANTE: RAISSA IGREJA SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante ingressou em juízo sob a argumentação de que em 29-02-2020 foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou invalidez permanente, portanto faria jus à indenização do seguro DPVAT no valor de R$13.500,00.

O processo foi extinto sob os seguintes fundamentos:

“(...) A respeito da alegação de existência de litispendência, em consulta ao sistema judicial eletrônico,
foi possível constatar que o autor, deveras, promoveu a distribuição de 2 (dois) processos que versam sobre o mesmo pedido e a mesma causa de pedir
.

Depreende-se dos autos de nº 1011380-96.2020.8.11.0041, que os boletins de atendimento são idênticos aos anexados à exordial destes autos e remetem ao sinistro ocorrido em 29 de fevereiro de 2020, portanto, tratam do mesmo objeto, haja vista que em ambas as ações o autor busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão de invalidez permanente.

Considerando que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso” (Art. 337, § 3º, do CPC), reconheço a litispendência entre a presente ação de cobrança do seguro obrigatório – n. 1011101-13.2020.8.11.0041 – e a distribuída sob o n. 1011380-96.2020.8.11.0041, visto que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (Art. 337, § 2º, do CPC).

Diante dessas considerações, nos termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT proposta por RAISSA IGREJA SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. (...)”

O Código de Processo Civil assim estabelece no art. 43:

“
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta
”. (Grifos nossos).

No art. 59 enuncia que “
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”.

E no art. 240 dispõe que “
A
citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência
, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
”. (Grifos nossos).

No caso concreto, apesar de o protocolo da demanda ora em análise ser de 11-03-2020, portanto anterior ao do feito n. 1011380-96.2020.8.11.0041 (12-03-2020), neste último a relação processual se formou primeiro, e a apelada foi citada em 06-06-2020 (Id. n. 33146253), enquanto em relação à presente lide a citação foi registrada somente em 21-10-2020.

Vale destacar que na Ação n. 1011380-96.2020.8.11.0041 foram especificadas as provas que se pretendia produzir bem como designada perícia médica, e a apelada já comprovou o pagamento dos honorários periciais; já os autos ora em exame foram extintos após a apresentação da impugnação à contestação.

Por conseguinte, não se verifica nenhum prejuízo para a apelante com o prosseguimento daquele feito, do qual tem o mesmo interesse na solução e cuja fase instrutória está inclusive mais adiantada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO.
DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A litispendência é um instituto que busca assegurar a segurança jurídica dos litigantes, de modo que esses não poderão ajuizar nova ação enquanto ação anterior, idêntica ou semelhante, estiver em curso e pendente de julgamento. 2. A presente ação fora distribuída posteriormente a ação proposta pelo agravante, contudo, enquanto que na presente ação fora estabelecida relação processual, tendo o requerido sido citado, realizada audiência de mediação/conciliação em que as partes acordaram quanto ao divórcio, nos autos mais antigos, tal relação não fora estabelecida, eis que sequer a requerida fora citada
. 3.
Consoante art. 240 do CPC, a citação válida induz litispendência, assim, já estabelecida à relação jurídica dos litigantes neste feito, correta a extinção do processo do qual não foi firmado vínculo jurídico entre as partes, por ausência de citação
. 4. Recurso conhecido e improvido
”. (TJ-TO, AI n. 00008211620198270000, relatora Angela Maria Ribeiro Prudente).

“
PETIÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM TRIBUTÁRIA –
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CITAÇÃO VÁLIDA NA SEGUNDA AÇÃO (ART. 240 DO CPC)
– EXTINÇÃO DO FEITO.
Deve ser reconhecida a litispendência, até de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante prevê, expressamente, o art. 485, § 3º, do CPC. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual, por meio de “citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”, de acordo com o disposto no art. 240 do CPC
”. (TJMT - PET 01158186620138110000-MT, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 06/07/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado em 25/07/2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, que deverão permanecer com sua exigibilidade suspensa no prazo legal, visto que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021